Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. IDADE DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prequestionamento. O interesse no prequestionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa.
3 – Acidente de veículo. Idade do veículo avariado. O acórdão embargado consignou que o veículo do recorrente teria mais de 5 anos de uso e, portanto, sopesou o valor dos orçamentos apresentados para condenar o recorrido ao valor equivalente à metade do constante no orçamento de menor valor. Assiste razão o embargante ao afirmar que houve erro na análise das condições de seu veículo (Fiat/Argo, placa REE 2B33), o qual contava com poucos meses de uso na data do acidente (conforme documento do veículo, id 24851498). O documento de id 24851498 consigna que o veículo do autor é de modelo fabricado no ano 2020/2020 e o seu documento teve como data de emissão o dia 17/06/2020. O acidente objeto da lide ocorreu em 17/07/2020, conforme restou consignado pelas partes. Resta evidente, portanto, que o veículo danificado, de fato, contava com poucos meses de uso na data do acidente, fato esse que deve repercutir na valoração dos danos materiais.
4 – Danos Materiais. Valor. O embargante apresentou três orçamentos indicativos dos prejuízos causados em seu automóvel e pleiteia que lhe seja indenizado no valor do menor orçamento (id 24851505, página 6), em R$ 11.386,90. O vídeo e as fotografias apresentadas (ids. 24851503 e 24851508) demonstram que o veículo do embargante sofreu diversas avarias na extensão de sua carcaça, apresentado, além de arranhões, amassados em ambas as portas do lado esquerdo, bem como na parte lateral traseira do veículo. Desse modo, levando-se em conta o tempo de uso do veículo no momento do acidente, bem como os orçamentos apresentados e as avarias causadas no veículo, tem-se como devida a majoração dos danos materiais para o valor do menor orçamento, qual seja R$ 11.386,90. Contradição sanada para reformar o acórdão embargado, de forma a fixar o valor dos danos materiais em R$11.386,90.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
F